Tribunal: TJES
Processo: 5001161-53.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001161-53.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO SILVA FONTOURA

REQUERIDO: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5001161-53.2026.8.08.0000

REQUERENTE: PABLO SILVA FONTOURA

Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DO STF. POSSE DE CANNABIS SATIVA PARA USO PESSOAL. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS INDICADORES DE MERCANCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de PABLO SILVA FONTOURA, com fundamento no art. 621, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. O requerente cumpre pena de 06 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime previsto no caput, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta ou desclassificação para consumo pessoal, sob a alegação de posse de 26,2 gramas de cannabis sativa e aplicação retroativa do Tema 506, do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração superveniente de entendimento jurisprudencial autoriza a rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal; (ii) estabelecer se a apreensão de quantidade de droga inferior a 40 gramas gera presunção absoluta de posse para consumo pessoal, independentemente das circunstâncias do flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal atua como ação autônoma de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal.

O ordenamento jurídico proíbe a utilização da via revisional como sucedâneo recursal para a mera reanálise do conjunto probatório devidamente apreciado na sentença condenatória.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que variações jurisprudenciais benéficas não possuem o condão de autorizar a revisão criminal, pois não equivalem à
novatio legis in melius
.

O Tema 506 do STF fixa presunção apenas relativa de usuário para o porte de até 40 gramas de maconha, admitindo-se prova em contrário.

A existência de 19 porções fracionadas ("buchas"), o numerário em espécie sem origem comprovada e a tentativa de descarte do material no momento da abordagem constituem fundamentação idônea para afastar a presunção de posse para consumo.

Os elementos de convicção extraídos dos depoimentos dos policiais militares confirmam a conduta de tráfico de drogas, mantendo íntegro o édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite o reconhecimento de ultratividade de jurisprudência benéfica firmada após o trânsito em julgado.

A presunção de posse para uso pessoal decorrente da quantidade de droga possui natureza relativa (
iuris tantum
).

O fracionamento da substância entorpecente e as circunstâncias da apreensão afastam a presunção de usuário prevista no Tema 506, do STF.

Dispositivos relevantes citados
: art. 621 do Código de Processo Penal; caput do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506; STJ, AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/11/2014; STJ, AgRg no HC n. 623.799/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/10/2024; STF, RvC nº 5.457/SP-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/10/17; STJ, AgRg no HC n. 811.636/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5001161-53.2026.8.08.0000

REQUERENTE: PABLO SILVA FONTOURA

Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de
PABLO SILVA FONTOURA
, fundamentada no art. 621, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 17946890), nos autos da ação penal tombada sob nº 0010890-98.2017.8.08.0035, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo lhe sido imposta a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

A Defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta de posse de 26,2 gramas de
cannabis sativa
para consumo pessoal , sustentando a ocorrência de
abolitio criminis
parcial e a retroatividade da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506.

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Tecidas essas considerações a respeito do cabimento da ação revisional no Processo Penal, passo à análise da tese defensiva, no sentido de que o requerente não fora beneficiado com a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, em razão da quantidade de drogas apreendidas, sustentando ser o Acórdão impugnado nesse aspecto contrário ao entendimento jurisprudencial atual dos Tribunais Superiores.

À luz de tal contexto, insta salientar que
“
Tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que
não é admissível o ajuizamento de revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.
“(AgRg no HC n. 623.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Assim sendo, não se admite a utilização da revisão criminal com o objetivo de aplicar melhor jurisprudência ao caso, o que é inadmissível, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido:

“
A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)" (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 153805 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018) (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania,
“
Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório”. Precedentes. (AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) (sem destaques no original)

Sob tal ótica, verifica-se que a alteração de entendimento jurisprudencial não se equivale à novatio legis in melius e, portanto, carece de capacidade para retroceder e beneficiar réu condenado em definitivo. Outrossim, o quadro fático-jurídico delineado na ação penal de origem afasta a incidência do novel entendimento invocado.

Nada obstante a quantidade de cannabis sativa apreendida com o requerente, 26,2g (vinte e seis gramas e dois decigramas), situar-se abaixo do patamar de 40g, a tese fixada pelo Excelso Pretório estabelece uma presunção apenas relativa de usuário.

À luz desse compasso, a presunção de posse para uso pessoal é elidida quando presentes elementos indicadores de mercancia, tais como a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão. No caso vertente, o acervo probatório, composto pelos depoimentos coerentes dos policiais militares Fábio Poncieri Fernandes e Franklin Francisco Mendes Leal, evidencia que o revisionando trazia consigo 19 (dezenove) porções fracionadas de "maconha", além de numerário em espécie (R$ 210,00) sem comprovação de origem lícita.

Destarte, a conduta do agente permanece típica e enquadrada no crime de tráfico de drogas, uma vez que o fracionamento da substância em "buchas" e a dinâmica da abordagem policial, na qual o réu dispensou a sacola ao perceber a presença da guarnição, constituem fundamentação idônea para o afastamento da presunção de posse para consumo. À evidência dos autos, não há erro judiciário a ser sanado, remanescendo íntegros os fundamentos que conduziram ao édito condenatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.